Tribunal: TJDFT
Processo: 0720454-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. O embargante defende que o acórdão foi fundamentado com base em erro material. Para tanto, alega que os documentos nos autos comprovam que o processo foi recebido pelo Detran em 14/09/2024, atestando o início do processo para suspensão da CNH, enquanto o acórdão considerou que a instauração daquele processo ocorreu em 16/10/2024, o que configura erro material, inclusive porque o entendimento está em desacordo com a intenção do legislador quando da edição da lei no 14.304/2022.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreu erro material no Acórdão ID 70603013.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia o vício alegado. No caso, inexiste erro material no acórdão, sendo que as razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento da Turma Recursal.
5. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Cumpre reforçar que o dia 14/09/2024 corresponde tão somente à data em que o processo enviado pelo DER foi recebido no Detran, sendo que o protocolo do recebimento não se confunde com o início da instauração do processo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Não obstante a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exposto, cumpre reiterar que a autuação do processo de suspensão da CNH ocorreu quando da emissão da “Carta Primeira Defesa”, conforme devidamente indicado no acórdão embargado nos seguintes termos: “o referido processo administrativo foi instaurado em 16/10/2023, na mesma data em que foi enviada ao interessado a “Carta Primeira Defesa” (ID 69005826 - Pág. 58), ou seja, a instauração do processo suspensivo ocorreu com a expedição da notificação da autuação referente à penalidade de suspensão do direito de dirigir, de modo que resta afastada a tese da decadência”.
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.